Tribunal: TJES
Processo: 0000998-02.2017.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade da Administração; Indenização por Dano Moral; Servidor Público Civil; Sistema Remuneratório e Benefícios; Descontos Indevidos; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-05

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. SECRETARIO MUNICIPAL. REDUÇÃO DE SUBSÍDIO POR DECRETOS. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO À GARANTIA CONSTITUCIONAL DE IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. PRECEDENTES DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E TERÇO DE FÉRIA. COMPATIBILIDADE COM O REGIME DE SUBSÍDIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. DANO MORAL. AFRONTA DIRETA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO NA HIPÓTESE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA QUANTIA ARBITRADA NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. MANTIDA OS DEMAIS TERMOS EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

I.
A jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, onde pacificou o entendimento de que
“
a irredutibilidade de vencimentos dos servidores públicos está prevista na Constituição Federal, não havendo qualquer distinção quanto à natureza da investidura em cargos públicos”
(STF - RE: 1305209 SP 2086856-35.2020.8.26.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 25/01/2021, Data de Publicação: 27/01/2021).

II.

Na espécie, concernente à Lei de Responsabilidade Fiscal, a Corte Suprema, por ocasião do julgamento da ADI 2238, de Relatoria do Eminente Ministro ALEXANDRE DE MORAES, fixou compreensão pela inconstitucionalidade, sem redução de texto, do artigo 23, § 1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, estabelecendo a impossibilidade de irredutibilidade de vencimento com fulcro na aludida disposição legal, inclusive, quanto aos cargos sem vínculo efetivo
.

III.
Embora o a percepção de décimo terceiro salário, terço de férias, e férias remuneradas não guarde incompatibilidade com o regime de subsídios, certo é que o pagamento para servidores ocupantes de cargos com natureza política - tal como o que se verifica no caso
sub examem
- depende de previsão legal específica.

IV.
Na hipótese, a pretensão de pagamento das referidas rubricas está fundamentada, exclusivamente, na previsão constitucional, não tendo o Recorrido apontado qual a Legislação Municipal que lhe assegura o pagamento de décimo terceiro salário, terço de férias, e férias remuneradas.

V.
A supressão de parcela do subsídio por Decreto Municipal, de inopino, é motivo suficiente para ocasionar abalo à esfera moral do servidor público, dispensando, inclusive, a sua comprovação porquanto inegável a afronta aos direitos da personalidade do servidor público.

VI.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte para afastar a condenação ao pagamento de décimo terceiro salário, terço de férias, e férias remuneradas. Manutenção dos demais termos em sede de Reexame Necessário.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000998-02.2017.8.08.0057

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA

APELADO: MARLOS ANISZESKY BERGAMI

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. SECRETARIO MUNICIPAL. REDUÇÃO DE SUBSÍDIO POR DECRETOS. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO À GARANTIA CONSTITUCIONAL DE IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. PRECEDENTES DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E TERÇO DE FÉRIA. COMPATIBILIDADE COM O REGIME DE SUBSÍDIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. DANO MORAL. AFRONTA DIRETA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO NA HIPÓTESE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA QUANTIA ARBITRADA NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. MANTIDA OS DEMAIS TERMOS EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

I.
A jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, onde pacificou o entendimento de que
“
a irredutibilidade de vencimentos dos servidores públicos está prevista na Constituição Federal, não havendo qualquer distinção quanto à natureza da investidura em cargos públicos”
(STF - RE: 1305209 SP 2086856-35.2020.8.26.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 25/01/2021, Data de Publicação: 27/01/2021).

II.

Na espécie, concernente à Lei de Responsabilidade Fiscal, a Corte Suprema, por ocasião do julgamento da ADI 2238, de Relatoria do Eminente Ministro ALEXANDRE DE MORAES, fixou compreensão pela inconstitucionalidade, sem redução de texto, do artigo 23, § 1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, estabelecendo a impossibilidade de irredutibilidade de vencimento com fulcro na aludida disposição legal, inclusive, quanto aos cargos sem vínculo efetivo
.

III.
Embora a percepção de décimo terceiro salário, terço de férias, e férias remuneradas não guarde incompatibilidade com o regime de subsídios, certo é que o pagamento para servidores ocupantes de cargos com natureza política - tal como o que se verifica no caso
sub examem
- depende de previsão legal específica.

IV.
Na hipótese, a pretensão de pagamento das referidas rubricas está fundamentada, exclusivamente, na previsão constitucional, não tendo o Recorrido apontado qual a Legislação Municipal que lhe assegura o pagamento de décimo terceiro salário, terço de férias, e férias remuneradas.

V.
A supressão de parcela do subsídio por Decreto Municipal, de inopino, é motivo suficiente para ocasionar abalo à esfera moral do servidor público, dispensando, inclusive, a sua comprovação porquanto inegável a afronta aos direitos da personalidade do servidor público.

VI.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte para afastar a condenação ao pagamento de décimo terceiro salário, terço de férias, e férias remuneradas. Manutenção dos demais termos em sede de Reexame Necessário.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Peço vista

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA
formalizou a interposição de
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
(fls. 133/140) em razão da
SENTENÇA
de fls. 123/127, proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ÁGUIA BRANCA/ES
nos autos da “
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS
”

ajuizada por
MARLOS ANISZESKY BERGAMI
, cujo
decisum
assim consignou em sua parte dispositiva:
“Ante o exposto e fundamentado, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, resolvendo-se o mérito na forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de CONDENAR o requerido: a)
ao pagamento da quantia de R$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais),
referentes às reduções feitas nos subsídios devidos nos meses de maio/0213 a dez/2013 e de outubro/2014 a dez./2014, acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data que deveria ter ocorrido o pagamento; b)
ao pagamento do 13º salário e das férias indenizadas, estas últimas acrescidas de um terço
, atinentes ao período entre 02/01/2013 e 12/06/2016, acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data que deveria ter ocorrido o pagamento; c)
ao pagamento de reparação por danos morais no valor

de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento (Súm. 362 do STJ). Ante a sucumbência do autor em parte mínima do pedido e considerando a Súm. 326 do STJ, condena-se o requerido ao pagamento, por inteiro, de custas processuais e de honorários, estes últimos no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Confirma-se o deferimento da assistência judiciária gratuita (fl. 34)
”.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em apertada síntese, que: (
I
) a garantia de irredutibilidade de vencimentos não se aplica a ocupante do cargo de Secretário Municipal, dada a sua natureza política e ausência de vínculo empregatício com a Administração Pública; (
II
) a redução dos subsídios de servidores comissionados guarda compatibilidade com a Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal); (
III
) não há autorização legislativa para o pagamento de 13º (décimo terceiro) salários e adicional de férias ao cargo de Secretário Municipal à época em que ocupado pelo Recorrido; (
IV
) não se encontram presentes os requisitos necessários à responsabilização civil, pelo que se torna indevida a condenação por danos morais.

Diante de tais considerações, requer o conhecimento e provimento recursal, a fim de reformar integralmente a Sentença, com consequente improcedência dos pedidos exordiais.

Em um breve histórico dos autos, depreende-se que o Recorrido ingressou com AÇÃO ORDINÁRIA em desfavor do Município Recorrente argumentando que (I) por Decretos Municipais, sob o pretexto de reequilibrar as contas públicas, foram efetuados descontos indevidos na remuneração dos servidores municipais, abarcando o cargo de Secretário Municipal de Administração por ele ocupado à época; e (II) no período em que exerceu o cargo em comissão na Municipalidade não recebeu décimo terceiro salário, nem o terço constitucional de férias; postulando, ainda, o pagamento (III) de férias vencidas e não usufruídas até a sua exoneração, e (IV) as contribuições previdenciárias e imposto de renda incidentes sobre as referidas rubricas.

Por ocasião da prolação da prolação da Sentença, o Magistrado de Primeiro Grau houve por bem julgar parcialmente procedentes os pedidos exordiais, à luz do entendimento da jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, pontuando, resumidamente, que:

(
I
) “
o art. 169, § 3º, I, da Constituição prevê a possibilidade, nos termos de lei complementar, de os entes federativos adotarem a “redução de pelo menos vinte por cento das despesas com cargos em comissão e funções de confiança” e, visando regulamentar tal norma, a LC 101/2000 (LRF) dispõe, em seu art. 23,
caput,
que se a despesa total com pessoal ultrapassar os limites definidos na lei, o percentual excedente terá de ser eliminado adotando-se as providências previstas nos §§ 3º e 4
o
do art. 169 da Constituição. O parágrafo primeiro acrescenta,
in verbis:
‘no caso do inciso I do § 3º do art. 169 da Constituição, o objetivo poderá ser alcançado tanto pela extinção de cargos e funções quanto pela redução dos valores a eles atribuídos’”;

(
II
) “tramita no STF a ADI 2238-5/DF, na qual a Corte suspendeu liminarmente a parte final do art. 23, §1º, da LRF, considerando-a inconstitucional por prever método de redução salarial não previsto na Constituição, que apenas permite a extinção do cargo (art. 169, §3º, I, e §6º), ressaltando-se a formação de maioria de votos no sentido de sua inconstitucionalidade em agosto de 2019”;

(
III
) “considerando que a referida liminar foi deferida em setembro de 2008 e que o autor foi nomeado em 02/01/2013, são considerados inconstitucionais os decretos municipais nº 6.031/2013, nº 6.071/2013 e nº 6.565/2014 no que toca à redução da remuneração do requerente, de sorte que devem ser restituídos os valores atinentes à redução. Ademais, as reduções feitas entre maio/2013 e agosto/2013 também são ilegais, pois, além de estar suspensa a parte final do art. 23, §1º, da LRF, tais reduções foram realizadas sem previsão normativa que as fundamentasse”;

(
IV
) “o pagamento de 13º salário e de férias remuneradas não podem ser consideradas vantagens incompatíveis com o regime de subsídio por duas razões principais: a) à uma, porque o art. 39, §4º, foi inserido pela EC 19/1988, sabendo-se que emenda constitucional não pode sequer tender a abolir direitos fundamentais, como os previstos no art. 7º, VIII e XVII, da CRFB/88; b) em segundo lugar, realizando-se interpretação histórica e teleológica do art. 39, §4º, entende-se que seu objetivo é vedar o acúmulo de vantagens que disfarcem a verdadeira remuneração do agente público, como ocorria à época em que o subsídio era composto por uma parcela fixa e outra variável, ou seja, a EC 19/98 buscou criar um padrão transparente sobre o que é efetivamente pago pelo exercício do cargo público”;

(
V
) “o autor postula a condenação do requerido ao pagamento de contribuições previdenciárias e do imposto de renda devidos sobre as verbas ora pretendidas e nesse sentido, observa-se nas folhas de pagamento juntadas pelo autor (fls. 10 a 16) os recolhimentos devidamente efetuados pelo município, de sorte que apenas restam os recolhimentos sobre o valor excedente dos subsídios, ressalvando-se que tais tributos não incidem sobre o montante de férias indenizadas. Contudo, tais valores devem ser descontados (e não acrescidos) das verbas pagas, de sorte que, como o Fisco é o verdadeiro titular dos tributos em questão, cabe somente a ele em momento posterior postular o recolhimento sobre as verbas restituídas ao autor, não podendo o Município pagá-los em acréscimo a este último”;

(
VI
) “a redução do subsídio em valor aproximado de um a dois salários-mínimos, realizada de maneira inconstitucional anos após a suspensão do dispositivo que a autoriza, afeta consideravelmente a economia familiar e a qualidade de vida do trabalhador, servidor público ou não, configurando dano moral
in re ipsa
, especialmente quando o causador do dano possui apoio jurídico composto por servidores públicos de elevado conhecimento das normas legais e jurisprudenciais, como a procuradoria municipal.
Assim, reconhece-se também lesão moral e dever de indenizar, fixando indenização no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais
),
acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento, quantia que se entende proporcional ao fato e que respeita o caráter reparatório e pedagógico da condenação.”

Em contrapartida, o Recorrente, em suas razões recursais, afirma que a garantia de irredutibilidade de vencimentos não se aplica a ocupante do cargo de Secretário Municipal, dada a sua natureza política e ausência de vínculo empregatício com a Administração Pública, assim como, que a redução dos subsídios de servidores comissionados guarda compatibilidade com a disposição contida no artigo 23, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Sucede, contudo, que a tese recursal está em sentido diametralmente oposto da jurisprudência do
Excelso Supremo Tribunal Federal
, onde pacificado o entendimento de que
“
a irredutibilidade de vencimentos dos servidores públicos está prevista na Constituição Federal, não havendo qualquer distinção quanto à natureza da investidura em cargos públicos
”
(
STF
- RE: 1305209 SP 2086856-35.2020.8.26.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 25/01/2021, Data de Publicação: 27/01/2021).

No que diz respeito à Lei de Responsabilidade Fiscal, a Corte Suprema, por ocasião do julgamento da ADI 2238, de Relatoria do Eminente Ministro ALEXANDRE DE MORAES, fixou entendimento pela inconstitucionalidade, sem redução de texto, do artigo 23, § 1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, estabelecendo a impossibilidade de irredutibilidade de vencimento com fulcro na aludida disposição legal, inclusive, quanto aos cargos sem vínculo efetivo, cujo trecho do ementário restou assim vazado,
in verbis:

“6. ARTIGO 23, § 1º, PROCEDENTE PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL, SEM REDUÇÃO DE TEXTO. 6.1. Irredutibilidade do estipêndio funcional como garantia constitucional voltada a qualificar prerrogativa de caráter jurídico-social instituída em favor dos agentes públicos. Procedência ao pedido tão somente para declarar parcialmente a inconstitucionalidade sem redução de texto do art. 23, §1º, da LRF, de modo a obstar interpretação segundo a qual é possível reduzir valores de função ou cargo que estiver provido. 6.2. A irredutibilidade de vencimentos dos servidores também alcança àqueles que não possuem vínculo efetivo com a Administração Pública. (
STF
; ADI 2238, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 24-06-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-218 DIVULG 31-08-2020 PUBLIC 01-09-2020 REPUBLICAÇÃO: DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15-09-2020)

De outra banda, em relação ao
pagamento de décimo terceiro salário, terço de férias, e férias remuneradas
, embora o percebimento destas rubricas não guarde incompatibilidade com o regime de subsídios,
certo é que o pagamento para servidores ocupantes de cargos com natureza política - tal como o que se verifica no caso
sub examem
- depende de previsão legal específica
.

A propósito, não é outra a orientação do
Excelso Supremo Tribunal Federal
, a teor do seguinte aresto,
in verbis:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGENTE POLÍTICO MUNICIPAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO NORMATIVA EM LEI LOCAL. AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO PAGAMENTO. TEMA N. 484 DA REPERCUSSÃO GERAL.

1.

O Plenário do Supremo, no exame do RE 650.898, Redator do acórdão o ministro Roberto Barroso, Tema n. 484/RG, concluiu ser constitucional o recebimento de terço de férias, férias remuneradas e décimo terceiro salário por agente político remunerado mediante subsídio,
desde que o pagamento dessas verbas esteja previsto em legislação local
.

2.
Agravo interno desprovido.

(
STF
; RE 1457846 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-01-2024 PUBLIC 24-01-2024)

Na hipótese, a pretensão de pagamento das referidas rubricas está fundamentada, exclusivamente, na previsão constitucional, não tendo o Recorrido apontado qual a Legislação Municipal que lhe assegura o pagamento de décimo terceiro salário, terço de férias, e férias remuneradas
.

Desta forma, deve ser acolhido o pleito recursal, notadamente porque alçada a tese de “inexistência de previsão legal” e observância ao “princípio da legalidade estrita”.

Por fim, no que diz respeito aos
danos extrapatrimoniais
, a petição inicial narra que
“é presumível o dano moral sofrido pelo Requerente, neste quadro fático, que teve arbitrariamente seus proventos reduzidos, ou seja, retidos parcialmente, o que resultou urna situação vexatória e humilhante ("in re ipsa" ou presumido) onde foi provocada naturalmente pela conduta do Requerido município, e sendo assim causando todo o transtorno em sua vida e de sua família, os privando, ainda que temporariamente, dos recursos necessários a sua subsistência”.

Neste particular, coaduno com o entendimento externado pelo Magistrado de Primeiro Grau, no sentido de dispensar a comprovação dos danos morais em situações dessa jaez, porquanto é inegável que a supressão de parcela do subsídio, de inopino, é motivo suficiente para ocasionar abalo à esfera moral do servidor público.

A jurisprudência Pátria revela-se assente quanto à matéria, a teor dos seguintes precedentes,
in litteris
:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SERVIDOR PÚBLICO – CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO – REDUÇÃO DE VENCIMENTOS – OCORRÊNCIA – RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS PECUNIÁRIAS PELA SUPRESSÃO DA REMUNERAÇÃO – FUNÇÃO GRATIFICADA – ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES PERCENTUAIS – PODER DISCRICIONÁRIO – DANO MORAL – LESÃO QUE SUPERA O MERO DISSABOR – DIREITOS DA PERSONALIDADE AFETADOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO PEDIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Verificado que norma específica posterior reduziu o quantum remuneratório do servidor público, a ele é devido o recebimento dos valores não percebidos em época própria, pois a irredutibilidade de vencimentos consagrada no artigo 37, inciso XV, da CF/88 não pode ser desprezada pela Administração Pública na edição das leis que regulamentam a carreira do funcionalismo estatal.
2.
Uma vez obedecidos os limites da Lei Complementar Municipal nº 94/2008, os percentuais aplicados à função gratificada, cuja natureza jurídica não se confunde com verbas de estipêndio, estão ao sabor do poder discricionário da Administração Pública, sem que se firam os postulados do direito adquirido, bem como da irredutibilidade de vencimentos.
3. Tendo em mente o valor social do trabalho, cuja contraprestação goza de irredutibilidade, a norma de ente federado revestida de legalidade formal, mas que suprime o montante global dos vencimentos, acarreta dano moral in re ipsa ao lesar aos direitos da personalidade do servidor público.

4.
Arbitrados os honorários pela sentença nos moldes do CPC/73, não pode o Tribunal no julgamento do recurso de apelação aplicar as novas regras contidas no CPC/2015 ante a consumação do ato processual. Destarte, decaindo a apelante de parte mínima do pedido, com a reforma da decisão, ainda se aplica o teor do artigo 21, parágrafo único, do diploma antigo.

(
TJMT;
- APL: 00051241220108110040 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/06/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 05/07/2016)

“
EMENTA:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS SALARIAIS REQUERIDAS PELO AUTOR, EM RAZÃO DA REDUÇÃO DO SEU VENCIMENTO, PRATICADA PELO ENTE MUNICIPAL. DANOS MATERIAL E MORAL ALEGADOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIAS DO ENTE DEMANDADO QUE MERECE PROSPERAR PARCIALMENTE.
1.
No caso, cumpre esclarecer que a indubitável
diminuição dos vencimentos do demandante
(ocupante de cargo em comissão), na proporção de 20%, iniciou-se no mês de setembro de 2009,
por intermédio do Decreto Municipal
n.º 111, perdurando até agosto de 2010, momento em que o ente resolveu corrigir, pelo seu poder de autotutela, a ilegalidade da referida redução salarial, editando o ato revogatório: Decreto Municipal n.º 112.
2.

Em tais situações, desponta-se desnecessária a comprovação da violação dos direitos da personalidade do empregado público, considerando o fato de que o decréscimo de sua verba alimentar, além de descumprir a norma jurídica que instituiu o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XII), afeta, de modo inconteste, a sua dignidade pessoal, causando-lhe danos morais in re ipsa.

3.
No tocante ao quantum indenizatório, sabe-se que tal parcela condenatória deve ser fixada pelo prudente arbítrio do julgador, de acordo com as situações do caso, evitando-se, pelo excesso, a configuração do enriquecimento sem causa, e, pela falta, que seja insuficiente para servir de sucedâneo aos danos sofridos, em vista da gravidade dos mesmos e das condições pessoais da vítima.
4.
Partindo de tais premissas e ponderando os danos morais experimentados pelo demandante, alusivos à redução salarial momentânea, conclui-se que a indenização arbitrada na origem, encontra-se inadequada aos parâmetros supracitados, devendo ser reduzida para o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.”
(
TJRJ
; APL: 00058977620148190078, Relator: Des(a). MARCIA FERREIRA ALVARENGA, Data de Julgamento: 17/11/2020, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/11/2020)

Por conseguinte, tenho que o valor arbitrado na origem se revela adequado à reparação pelo dano moral sofrido pelo Recorrido, não havendo razões plausíveis para alterar a Sentença quanto a este aspecto.

Isto posto, conheço do Recurso de Apelação Voluntária e confiro-lhe parcial provimento, para afastar a condenação do Recorrente “
ao pagamento do 13º salário e das férias indenizadas, estas últimas acrescidas de um terço, atinentes ao período entre 02/01/2013 e 12/06/2016, acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data que deveria ter ocorrido o pagamento”
, mantendo os demais termos da Sentença em sede de Remessa Necessária, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como

voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)